Tribunal: TJES
Processo: 5014089-07.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014089-07.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: WESLEY DOS SANTOS SILVA
IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE SAO MATEUS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014089-07.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: WESLEY DOS SANTOS SILVA

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE SAO MATEUS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de Wesley dos Santos Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, em razão da prisão preventiva decretada após flagrante por furto qualificado (art. 155, §4º, incisos I e IV, CP). A defesa alega ausência de fundamentação concreta na conversão da prisão e pede a liberdade do paciente ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva foi devidamente fundamentada; (ii) analisar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva visa a garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, conforme disposto nos artigos 311 a 316 do CPP, sendo medida excepcional que exige fundamentação concreta.

No caso, a custódia cautelar foi justificada pelo risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui outros 15 registros criminais, incluindo passagens por furto, o que demonstra periculosidade concreta e a necessidade de manutenção da ordem pública.

A jurisprudência do STJ reconhece que a reiteração criminosa configura fundamento idôneo para a prisão preventiva, como medida assecuratória da ordem pública, nos termos do AgRg no HC n. 755.801/SP.

Ainda que o paciente apresente condições pessoais favoráveis, essas, por si só, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme reiterado em decisões das Cortes Superiores (AgRg no HC n. 795.928/RS).

Diante disso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP não se mostram adequadas para resguardar a ordem pública, justificando-se a manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, como medida necessária à garantia da ordem pública.

A existência de condições pessoais favoráveis do réu não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312 e 319; CP, art. 155, §4º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 755.801/SP, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 04/10/2022; STJ, AgRg no HC n. 795.928/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023; STJ, AgRg no HC n. 712.636/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014089-07.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: WESLEY DOS SANTOS SILVA

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE SAO MATEUS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em benefício de
WESLEY DOS SANTOS SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi preso em flagrante no dia 04/09/2024 por suposta prática de furto qualificado (art. 155, §4º, incisos I e IV do CPB).

Sustenta, em síntese, que a decisão que converteu o flagrante em preventiva foi fundamentada de forma genérica, sem apresentação de elementos concretos do caso, alinhando que o requerente é réu primário e a constritiva seria desproporcional ao não haver elementos que indiquem risco de reiteração criminosa ou obstrução à justiça.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço, v
erifico que o paciente, supostamente,
“praticou o delito de furto, arrobando o estabelecimento ‘loja bolo rei’, juntamente como outro indivíduo não identificado. Ainda, o autuado declarou que o indivíduo que empreendeu fuga ficou como o dinheiro subtraído e estava sob a posse de apenas R$ 15,00 (quinze reais)”.

A prisão preventiva fora decretada como forma de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, eis que o coacto possui outros 15 (quinze) registros criminais e atos infracionais em seu desfavor, inclusive envolvendo passagens por furto.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. STJ, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Aliado a isso, é pacífico na jurisprudência das Cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.